Tribunal: TJSP
Processo: 1005304-03.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Interposição para efeito de prequestionamento – Alegação de omissão – Inocorrência – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005304-03.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
VERA LÚCIA SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO ITAU
VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005304-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
2
VOTO N. 43.397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005304-03.2019.8.26.0032/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: VERA LÚCIA SANTOS SILVA
EMBGDO.: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
Embargos de declaração Acórdão Interposição para efeito de
prequestionamento
Alegação de omissão
Inocorrência

Caráter infringente evidenciado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão (fls. 186/191 dos autos da apelação) que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante contra a r.
sentença que julgou improcedente a ação de declaratória de nulidade de
cláusula contratual ajuizada em face do ora embargado.
Alega a embargante que interpõe os presentes
embargos para efeito de prequestionamento e que o acórdão embargado
padece de omissão. Sustenta que não fora observado o disposto nos artigos 51
e 39 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na jurisprudência
firmada em sede de Recurso de Repercussão Geral no REsp 1.639.320 e
REsp 1.578.553, prequestionando, por isso, tais dispositivos e entendimentos.
Postula, por isso, o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
De acordo com o novo Código de Processo Civil, os
limites traçados para oposição de embargos encontram-se no art. 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005304-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
3
assentando que visam: “I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material”.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
“Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
No caso vertente, vê-se que os presentes embargos
não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, discutir a fundamentação
do acórdão embargado, visando, assim, o reexame da causa, o que é
descabido em sede de embargos.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta de forma clara e precisa as razões pelas quais houve por bem negar
provimento ao recurso interposto pela ora embargante. Não haveria de se
dizer, por isso, que conteria omissão jurisprudencial ou aos artigos 51 e 39 do
Código de Defesa do Consumidor, conforme alegado pela embargante. Sua
fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, a todas estas normas prequestionadas pela embargante, ainda
que não tenham sido expressamente apontadas em referido aresto.
Ressalte-se, ademais, que no acórdão embargado foi
observado que a parte ora embargada apresentou nos autos proposta de
adesão a este seguro com a assinatura da embargante, demonstrando que
houve opção por sua contratação (fls.41/42). Foi respeitada, portanto, a
liberdade de contratação pela consumidora, não configurando a alegação de
imposição de contratação da seguradora, tampouco de venda casada.
Dessa forma, como se infere dos termos da
fundamentação do acórdão embargado, todas as questões levantadas pela ora
embargante nos presentes embargos foram devidamente consideradas quando
do julgamento da apelação, não se prestando a presente via recursal como
mecanismo para possibilitar novo julgamento do feito.
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005304-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
4
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a
hipótese que se configura, consoante se infere das alegações do embargante.
O que se observa com a oposição destes embargos é
o nítido descontentamento da embargante em relação à decisão do órgão
colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a insistência em
ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria já
debatida, pois os argumentos reiterados pela embargante não são capazes de
trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
Thiago de Siqueira
Relator